Tribunal: TJPA
Processo: 0809315-63.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809315-63.2022.8.14.0040

APELANTE: LEONICE RIBEIRO VERAS

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, sob alegação de omissão na análise da sucumbência recíproca e do critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais e à alegada sucumbência recíproca, bem como se cabe a devolução de valores depositados para purgar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da distribuição dos honorários, reconhecendo a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, que afasta a sucumbência recíproca quando configurada a sucumbência mínima.
4. A alegação de percentual de êxito da embargante não se sustenta, pois a fixação da sucumbência não se restringe a um critério matemático, mas deve considerar a relevância do decaimento em relação ao objeto da demanda.
5. Quanto à devolução dos valores depositados para purgar a mora, o acórdão embargado manteve a regularidade da ação de busca e apreensão, inexistindo omissão.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabível sua utilização para manifestar inconformismo com o julgado.
7. Configurado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: 1. A incompatibilidade entre a sucumbência mínima e a sucumbência recíproca afasta a aplicação conjunta dos institutos, devendo a parte vencida arcar integralmente com os honorários advocatícios. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 86, parágrafo único, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1872628, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/11/2021; EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 15/03/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0809315-63.2022.8.14.0040

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: LEONICE RIBEIRO VERAS

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID N. 23397336

AGRAVADO/APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(2)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por LEONICE RIBEIRO VERAS, contra o acórdão (Id. 23397336) proferido nos autos do Agravo Interno interposto em face de BANCO RCI BRASIL S.A., cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que distribuiu os honorários sucumbenciais com base no reconhecimento da sucumbência mínima do autor, ora recorrido. A agravante alega omissão quanto à distribuição equitativa dos honorários e à aplicação da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar simultaneamente os institutos da sucumbência mínima e da sucumbência recíproca, à luz do art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucumbência mínima, prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, é incompatível com a sucumbência recíproca, sendo mutuamente excludentes.
4. Reconhecida a sucumbência mínima do autor, impõe-se à agravante a responsabilidade integral pelas despesas e honorários, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: Não se admite a aplicação conjunta da sucumbência mínima e da sucumbência recíproca, sendo a parte adversa responsável integralmente pelos honorários em caso de sucumbência mínima reconhecida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1872628, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/11/2021.”

Em suas
razões
, sob Id. 6246030, a embargante apontou omissão no
decisum
quanto a aplicação da sucumbência observando o quantitativo que cada parte foi vencedora. Requereu a manifestação acerca deste, a fim da verificação se houve sucumbência mínima de uma das partes ou recíproca, uma vez que não fora analisado nos autos.

Defendeu a existência de manifestação expressa em pedido alternativo, acerca da sucumbência recíproca, nos embargos opostos anteriormente, bem como de pedido alternativo implícito no agravo interno manejado, pelo que requereu o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes.

Pleiteou, ainda, esclarecimento acerca da devolução dos valores depositados para purgar a mora, determinando a restituição dos mesmos à embargante, ante a improcedência da ação de busca e apreensão.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos, a fim da eliminação das omissões apontadas.

Em
contrarrazões
de Id. 24082814, a parte adversa pugna pela manutenção da decisão embargada, uma vez que o acórdão julgou todos os pontos alegados, solicitando, assim, o desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios.

Os embargos alegam omissão no que tange ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais. No entanto, verifica-se que o acórdão embargado tratou amplamente da questão, fundamentando-se na impossibilidade de aplicação concomitante da sucumbência mínima e da sucumbência recíproca, conforme dispõe o artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Em que pese a alegação da embargante de que a autora teria obtido êxito em 24% (vinte e quatro por cento) do pedido, enquanto a embargante, ora requerida, por sua vez, 76% (setenta em seis por cento), não vislumbro qualquer razão para condenação recíproca das partes.

Isso porque, a análise da distribuição do ônus sucumbenciais não se restringe a um critério puramente matemático de valores envolvidos na condenação, mas deve considerar qual das partes deu causa à demanda, bem como a relevância do decaimento em relação ao objeto central da controvérsia.

A decisão embargada foi clara ao reconhecer que a embargante deu causa ao ajuizamento da ação e, consequentemente, não poderia ser beneficiária da inversão da sucumbência. Citou-se expressamente que a parte adversa sucumbiu de forma mínima, atraindo a incidência do artigo 86, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, trechos do acórdão deixam claro o enfrentamento da matéria:

“[...]

Dessa forma, é preciso destacar que, apesar da recorrente ter obtido êxito parcial com a devolução das parcelas e a exclusão dos encargos sobre parcelas vincendas, o decaimento do autor, ora recorrido, foi considerado mínimo. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que, na hipótese de sucumbência mínima, aplica-se o parágrafo único do artigo 86 do CPC, impondo ao outro litigante, neste caso, a agravante/requerida, a responsabilidade integral pelas despesas e honorários, não havendo o que se falar em sucumbência recíproca ou ainda sucumbência mínima da recorrente, a fim de eximir-se do seu ônus sucumbencial para com a parte vencedora.

No caso, o decaimento da parte recorrida não foi de tal monta que justificasse a inversão total do ônus de sucumbência, uma vez que a parte agravante deu causa ao litígio ao inadimplir o contrato de alienação fiduciária, sendo essa circunstância determinante para a fixação dos honorários

[...].”

No que tange à devolução dos valores pagos, estes não merecem prosperar, ante a regularidade forma da ação de busca e apreensão e consequente manutenção da sentença de procedência do feito, consoante
decisum
anterior ao acórdão embargado, em Id. 16970779.

Portanto, ausente contradição ou omissão que justifique a oposição dos embargos.

Em não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer vício, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada nos embargos de declaração opostos, bem como agravo interno interposto anteriormente foram enfrentadas e decididas com clareza.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas
lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

Por fim, como se observa, a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar omissão no julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado, pelo que a oposição dos embargos parece visar à rediscussão do mérito, o que não é admitido em sede de embargos de declaração, configurando caráter protelatório.

Assim, cabe aplicar multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/03/2025